Tribunal: STF
Processo: AI 735609
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. PENSÃO ESPECIAL. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 
  




1.  À exceção do art. 7º, IV, da CF, os demais dispositivos constitucionais (artigos 5º, II, 7º, IV, 22, XXIII, 37, caput, 40, caput e § 12, 93, IX, 149, parágrafo único, 194 e 203, V, da CF), dados como violados, não se encontram prequestionados (Súmulas STF 282 e 356). 
2.  O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a fixação de pensão especial no valor correspondente ao salário mínimo não fere o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal. 
3.  Não procede a alegação de falta de fundamentação do acórdão recorrido. Decisão que contém motivação suficiente e adequada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.